Tribunal: STF
Processo: HC 188943
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 E 12 DA LEI 10.826/03. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 593.828, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MATHEUS FELIPE PAULINO CAMELO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (Processo n. 0000324-76.2020.815.0751). 
    O paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003. 
    O impetrante requer a concessão de liminar para a revogação da prisão preventiva do paciente. 
    É o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 
    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03. Foram apreendidos “01 pistola calibre .7,65, de numeração FLL16435, com OS munições calibre .380 e carregador; 06 papelotes médios de cocaína; 02 tabletes médios de maconha; 62 trouxinhas de maconha; 12 pacotes de sacos zipados; 01 tablete médio de crack; 33 pedras de crack; 01 sacolé de crack triturado em pó; duas balanças de precisão e uma faca de mesa”.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Inicialmente, a defesa alega que “a prisão preventiva do paciente fora decretada de oficio, violando a nova redação dos art. 311 e 282 do CPP”. Prossegue afirmando que “a decisão que decretou e que mantiveram a prisão preventiva (tópico específico abaixo) não fundamentou idoneamente, afrontando a Constituição Federal (art. 93, IX da CF e art. 319 do CPP)”.
    Argumenta, também, que o paciente “se encontra em mesma situação fático-processual do agraciado Welington Ricardo dos Santos”, coautor que fora beneficiado com a liberdade provisória. Defende que “a Justificativa que o agraciado Wellington poderá ser usuário de drogas para ser concedida liberdade provisória, também cabe ao o paciente. Vejamos: O paciente não foi visualizado praticando a mercancia da droga, não consta na apreensão, valor em dinheiro, não foi abordado nenhum usuário de entorpecente pela polícia que afirmasse ser ele traficante de drogas e não existiu investigação prévia em desfavor do paciente”.
    Por fim, aduz que “o juiz que decretou a prisão preventiva e os Desembargadores que mantiveram a prisao preventiva não analisou fundamentadamente a respeito das medidas cautelares do art. 319 do CPP, o que fragilizando, ainda mais, o decisum preventivo e o acórdão, que sequer repeliu justificadamente a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversa da prisão”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “ISTO POSTO, em virtude das ilegalidades argüidas, requer a V. Exa. a concessão da Liminar, determinado a imediata suspensão/revogação da prisão do paciente MATHEUS FELIPE PAULINO CAMELO, no mérito que concedida à ordem mandamental, revogando-o prisão preventiva definitivamente imposta , por ser medida de extrema justiça”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente